Tribunal: TCU
Processo: 028.871/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11237/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.871/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrize Ramires Costa (XXX.400.809-XX); Cristiane Lima Terra Fernandes (XXX.841.710-XX); Cristina Bonow Rodrigues (XXX.838.240-XX); Felipe Geraldo Pappen (XXX.873.340-XX); Marcia Eliane Rodrigues Ferreira (XXX.737.370-XX); Marlon de Avila Beneventana (XXX.002.930-XX); Martielo Ivan Gehrcke (XXX.854.360-XX); Natalia Garcia Pinto (XXX.300.070-XX); Rodrigo Silva da Silva (XXX.386.210-XX); Roger Chalmes Braga (XXX.678.430-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.